Tribunal: STF
Processo: RHC 54039
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.-WRIT LIBERATORIO QUE SE PRETENDE CONVERTER
EM PREVENTIVO PELA ALTERAÇÃO DOS FATOS. II. INEXISTINDO OS
PRESSUPOSTOS DO ÚLTIMO, - FUNDADO RECEIO DE COAÇÃO ILEGAL OU ABUSIVO
NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO -, DESCABE A PRETENSAO DE SALVO-CONDUTO.
III.RECURSO NÃO PROVIDO.